Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-07.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010752-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), NOVA MARINGA COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 37.436.623/0001-11 (AGRAVANTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), ELIANE MARIA BROD SCHAFER - CPF: 943.830.811-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO DETENTOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Não se fazendo presente o requisito do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve se aguardar o estabelecimento do contraditório para melhor análise do pedido, ainda que a probabilidade do direito alegado se faça presente em relação aos devedores/alienantes. 3. A ação de imissão na posse compete aos adquirentes contra os alienantes ou terceiros detentores da coisa alienada, com a detenção subordinada ou derivada do alienante, sendo que, não incluído no polo passivo da demanda o terceiro detentor do bem, mostra-se descabida a concessão da medida pretendida neste momento, sem a participação daqueles efetivamente interessados. 4. Não preenchidos os requisitos da tutela de urgência, mantém-se o indeferimento da medida postulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010752-07.2018.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOVA MARINGÁ COMBUSTÍVEL LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse”
(Proc. no 305-72.2018.811.0033 – Código 77156)
, ajuizada pela agravante contra ELISEU JOSÉ SCHAFER e ELIANE MARIA BROD SCHAFER, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na imediata imissão da autora na posse do imóvel matriculado sob o no 069 do SRI de São Jose do Rio Claro/MT, denominado “Fazenda Dario II”, com área de 24,20 ha, desmembrado de uma área maior de terras de nome “Camila”, que passou a denominar-se Estância “Sulinense III”, situado no Município de Nova Maringá/MT, por entender inexistentes nos autos elementos que indiquem haver urgência e/ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela antes de se estabelecer o contraditório (cf. ID 3396300).

A agravante sustenta que o imóvel foi adjudicado nos autos da ação de execução por ela movida contra os agravados, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT (Código 12149), e que referido bem era objeto de garantia hipotecária devidamente registrada às margens da matrícula do imóvel.

Discorre que é incontestável sua propriedade sobre a área em questão, sendo que a agravante somente não foi imitida na posse do imóvel após a adjudicação porque quando do cumprimento da ordem a oficial de justiça certificou que havia um terceiro exercendo a posse sobre o mesmo, em decorrência de contrato de arrendamento, e porque posteriormente foi proferida decisão na ação de execução no sentido de que se fazia necessário o manejo de ação de imissão na posse, quando então esta veio a ser ajuizada.

Diz que a posse atualmente é exercida por arrendatário, que, além de ser parente próximo dos agravados (cunhado), quando da realização do contrato de arrendamento, o imóvel já estava sob litígio e já havia o registro da hipoteca às margens da respectiva matrícula junto ao SRI de São José do Rio Claro/MT, o que torna pública a sua propriedade e injusta a posse exercida pelo terceiro.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência pretendida, mas desde já, pugna pela antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. ID 3396048).

A decisão de ID 3460005 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados (cf. ID 20350959 - Pág. 9/10), decorreu o prazo legal sem que os agravados ofertassem manifestação nos autos (cf. ID 24091452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o
s fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, com os seguintes fundamentos:

“
(...)

Em linhas gerais, a ação de imissão na posse é o meio processual adequado para entregar a posse do bem adquirido àquele que, embora seja seu novo proprietário, ainda não a obteve, podendo ser ajuizada em face do alienante ou do terceiro, que a detém. Ostenta natureza petitória e impõe-se, para o seu cabimento, o preenchimento de dois cumulados requisitos: o autor deve ter o título de propriedade e não ter estado na posse do bem anteriormente.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência antecipada não estão presentes.

Isso porque, a despeito da comprovação da propriedade em favor da Requerente da área rural de 24,20has (vinte e quatro hectares e vinte centiares), denominada “Fazenda Dario II”, desmembrada de uma área maior denominada “Camila”, que passou a denominar-se “Estância Sulinense III”, situada no Município de Nova Maringá – MT, conforme matrícula no 69, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca (fls. 126/131), inexistem nos autos elementos que indiquem haver urgência e ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão do reclamo antecipatório antes de se estabelecer o contraditório.

Um, o título translativo levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, derivado da adjudicação do imóvel rural que se deseja imitir-se de imediato nestes autos foi registrado na data de 09.04.2013, isto é, há exatos 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses contados até a data da distribuição da demanda, que se deu em 2-2-2018 (fl. 03).

Dois, na mesma perspectiva, depreende-se das provas carreadas pela Requerente que, em 22.02.2016, foi expedido mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide (decisão de fls. 145/148), contudo, o senhor oficial de justiça, na data de 03.07.2016, intimou a parte autora na pessoa de seu representante legal no sentido de que não foi possível dar cumprimento a ordem judicial, por encontrar-se a área rural arrendada para VALDECIO SCHWADE (certidão de fl. 154), isto há 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses contados até a data da distribuição da demanda, que se deu em 2-2-2018 (fl. 03).

Circunstâncias essas a afastar o requisito legal do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.”
(cf. ID 3396300).

A ação de imissão na posse é aquela ajuizada para assegurar ao adquirente o exercício possessório do imóvel a ele alienado, ou, como melhor ensina Ovídio Baptista, é a ação que objetiva proteger “
o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos
” (
Ação de Imissão de Posse
. 3 ed. São Paulo: RT, 2001.).

De fato, não há nos autos qualquer elemento capaz de infundir dúvida sobre a legítima titularidade do domínio, ou seja, com aptidão para desconstituir o direito subjetivo da agravante à posse do imóvel com apoio na titularidade do domínio satisfatoriamente demonstrada, em razão da adjudicação do imóvel na ação de execução (Proc. no 266/2006 – Número Único 1468-44.2005.811.0033 – Código 12149) ajuizada contra os ora agravados, com base em Escritura Pública de Confissão de Dívida, em que o mesmo imóvel foi dado como garantia hipotecária (cf. fls. 30/34, 117 e 120).

Contudo, não obstante a verificação da probabilidade do direito alegado em relação aos devedores, observa-se que o pedido de expedição de mandado de imissão na posse foi indeferido nos autos da ação de execução justamente porque foi encontrado terceiro estranho à relação contratual e processual no imóvel adjudicado, que ali exercia a posse supostamente em razão de contrato de arrendamento rural celebrado com os então devedores (cf. ID 3396906 - Pág. 5/6), e por isso foi proferida decisão naqueles autos remetendo a credora às vias processuais adequadas.

Ressalte-se que anteriormente à decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse, a MMa. juíza então condutora da ação de execução em comento destacou que a adjudicação padecia de irregularidades, as quais, no entanto, gerariam ineficácia apenas em relação a eventuais credores sub hipotecários e com penhora previamente averbada, permanecendo hígida até que algum terceiro viesse a buscar sua anulação pela via própria, e que isso não impediria a imissão da credora na posse do imóvel,
“desde que o bem
(estivesse)
na posse do próprio devedor”
(cf. ID

3396710 - Pág. 9), o que, como visto, não ocorreu, sendo que não consta que nenhuma dessas decisões tenha sido alvo de recurso no momento apropriado.

E referidas decisões foram proferidas em 22/06/2016 e 12/01/2017, vindo a ação de imissão na posse a ser ajuizada somente em 01/02/2018 (cf. ID 3396316 - Pág. 5), realmente não se fazendo presente o requisito do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo se aguardar o
estabelecimento do contraditório para melhor análise do pedido
.

Outrossim, a ação de imissão na posse compete aos adquirentes contra os alienantes ou terceiros detentores da coisa alienada, com a detenção subordinada ou derivada do alienante, e, no caso dos autos, embora a credora tenha de fato ajuizado a ação de imissão na posse contra os devedores, a mesma não incluiu no polo passivo da demanda aquele terceiro que se encontrava na área, e que foi o motivo do não cumprimento do mandado na ação de execução, o que também torna descabida a concessão da medida pretendida neste momento, sem a participação daqueles efetivamente interessados.

Assim, considerando que o êxito do autor na ação de imissão de posse depende da prova do domínio, cuja propriedade do imóvel se adquire pela transcrição no registro imobiliário competente, cumulativamente com a prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não integrando o polo passivo da ação o detentor do imóvel adquirido, não há falar em deferimento da medida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020